Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA: ENUNCIADO 90 DO FONAJE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.

I. Em que pese a legislação processual civil preceituar que, oferecida a contestação o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu (CPC, Art. 485, §4o), não se pode desprezar que os Juizados Especiais possuem legislação e princípios específicos.

II. Nesse contexto, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, "a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária".

III. Ausente evidência de dolo processual ao ajuizamento da demanda, escorreita a sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1207690, DJe 10.10.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1108396 DJE: 17.07.2018; 3a TR, Acórdão n. 1167941, DJe 13.05.2019.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).